Tribunal: TJPA
Processo: 0806289-46.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806289-46.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ROSANA PINHEIRO DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO NO PERCENTUAL DE 20%. APLICAÇÃO DO ARTIGO 130, §1° DA LEI ESTADUAL. DISPOSITIVO QUE ASSEGURAVA O DIREITO À INCORPORAÇÃO FOI REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR 44/2003,
DE 23 DE JANEIRO DE 2003,
QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA
. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LC Nº 44/2003, SUPRIMINDO O DIREITO À INCORPORAÇÃO, SURGIU PARA A IMPETRANTE A PRERROGATIVA PARA AGIR. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA, IGUALMENTE, DA DECADÊNCIA, VISTO QUE IMPETRADO O
MANDAMUS
QUANDO JÁ SUPERADO O PRAZO DE 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 487, INCISO II DO CPC. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da E. Seção de Direito Público, à unanimidade,
em DENEGAR A SEGURANÇA
,
acolhendo as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência,
tudo nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar
impetrado por
ROSANA PINHEIRO DA SILVA
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO
DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ
, após emenda à inicial.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 13742600), a impetrante relata que é servidora pública estadual efetiva, ocupante do cargo de Economista, bem como, afirma ter exercido Cargo de Direção e Assessoramento (DAS-03), durante o período de 24/01/1994 até 30/10/2002, através da Portaria n° 639/98 de 29/10/1998.

Destaca que, com base no artigo 130, §1° da Lei n° 5.810/1994, a Administração reconheceu o seu direito e incorporou em seus vencimentos a vantagem de 80% (oitenta por cento) da remuneração do Cargo de Chefe da Divisão de Pesquisa (DAS-03), porém afirma possuir direito ao recebimento do citado adicional no percentual de 100% (cem por cento), em razão de nova regra estabelecida pela autoridade coatora.

Alega ter efetuado novo requerimento administrativo n° 2016/10695, objetivando obter a correção da referida vantagem com o acréscimo dos 20%, porém afirma que a tentativa foi infrutífera.

Sustenta possuir direito líquido e certo violado, requerendo a concessão da medida liminar para que seja determinada a imediata correção de sua remuneração mediante a incorporação do acréscimo de 20% do adicional pelo exercício de Cargo de Direção e Assessoramento (DAS-03), totalizando 100% (cem por cento).

No mérito, requer a concessão em definitivo da segurança, assegurando o seu direito líquido e certo de incorporação do acréscimo de 20% da vantagem em sua remuneração (id 13742600). Juntou documentos.

O impetrante efetuou a distribuição do presente
writ
perante a competência do primeiro grau de jurisdição.

O Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital proferiu
decisão
, declarando a sua incompetência absoluta para processar o feito e determinou a remessa dos autos para esta E. Corte de Justiça (id 13742624), após a emenda da inicial procedida pela impetrante, que indicou como autoridade coatora o
Secretário de Estado de Planejamento e Administração do Pará, conforme petição
(id 13742619). Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça.

Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
,
indeferindo o pedido de concessão da medida liminar
, por entender ausentes os requisitos necessários (id 13852998).

A
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ
, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas, argumentando, em síntese, preliminarmente, a ocorrência de litispendência, em razão do ajuizamento da Ação Ordinária (proc. n° 0869846-45.2021.814.0301) pela impetrante, contendo o mesmo pedido, causa de pedir e contra as mesmas partes, requerendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Suscitou as prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição, considerando a interposição do mandado de segurança no dia 27 de abril de 2023 e a data da suposta supressão de 20% dos vencimentos da impetrante, que segundo a própria servidora teria ocorrido em 2006, a partir do Ofício Circular n° 324/2006-GS/DGP de 23/02/2006. Cita jurisprudências. No mérito, alega a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, destacando a revogação dos artigos 130 e 114 da Lei Estadual n° 5.810/1994 pelo artigo 94 da Lei Complementar n° 39/2002, com redação conferida pela Lei Complementar n° 44/2003. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares suscitadas, extinguindo-se o processo, e, caso ultrapassadas, no mérito, requer a denegação da segurança pleiteada (id 14113622).

O
Estado do Pará
apresentou
manifestação
, aderindo integralmente às informações prestadas pela autoridade coatora (id 14112691).

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão da segurança (id 14598939).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 dispõe acerca do cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(grifei)

Ademais, ressalta-se que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Assim, o mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

No caso concreto, constata-se que a impetrante, ocupante do cargo Técnico em Gestão Pública – Economista, ajuizou o presente mandado de segurança, em 23 de novembro de 2022 (id 13742600), contra ato omissivo atribuído à Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará, autoridade coatora, afirmando possuir direito líquido e certo de incorporação
do adicional pelo exercício de Cargo de Direção e Assessoramento (DAS-03) no percentual de 20% (vinte por cento), durante o período de 24/01/1994 até 30/10/2002, com fundamento no artigo 130, §1° da Lei n° 5.810/1994.

Analisando os autos, verifica-se que a própria impetrante relata em sua exordial ter incorporado em seus vencimentos 80% (oitenta por cento) da remuneração do Cargo de Chefe da Divisão de Pesquisa (DAS-03), direito que foi concedido pela Administração Pública em processo administrativo por meio do Processo Administrativo 2003/277342.

Assim, o objeto do presente
mandamus
consiste na pretensão da servidora impetrante de correção do percentual de 80% do Adicional de Exercício em Cargo em Comissão recebido em seus vencimentos, passando a receber a base de cálculo de 100% do Padrão DAS-03, mediante o acréscimo do percentual de 20% (vinte por cento).

Inicialmente, sobre a matéria discutida, vale destacar que o artigo 130, §1° da Lei Estadual 5.810/1994 (RJU), utilizado como fundamento no presente
mandamus
, foi revogado pela Lei Complementar Estadual n° 44/2003, publicada
em 23 de janeiro de 2003, que deu nova redação à Lei Complementar 039/2002, desta forma, a partir do advento da lei ocorreu supressão do direito à incorporação da gratificação pretendida pela impetrante, previsto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis
.

Entretanto,
o direito daqueles servidores que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação da citada Lei Complementar fora resguardado. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei, como ocorreu, na hipótese dos autos, tendo em vista que a servidora Rosana Pinheiro da Silva teve incorporado em seus vencimentos o percentual de 80% da remuneração do DAS-03, no bojo do processo administrativo instaurado n° 2003/277342 (vide id 13742610).

Assim, o direito à incorporação da impetrante foi resguardado, pois teve a incorporada em seus vencimentos a gratificação pelo exercício de cargo comissionado, durante o período de 24/01/1994 até 30/10/2002, tendo em vista se tratar de período anterior à vigência da LC 44/2003, inexistindo a comprovação de ilegalidade no ato coator impugnado.

Nesse contexto, conclui-se que desde o advento da Lei Complementar Lei Complementar nº 44/2003, que deu nova redação à Lei Complementar 39/2002, que suprimiu o direito à incorporação pelo exercício de cargo comissionado, teve início à lesão do direito alegado pela impetrante, razão pela qual assiste razão à autoridade coatora, devendo ser acolhidas as prejudiciais de mérito suscitadas de decadência e de prescrição, como passo a demonstrar.

- Das Prejudiciais de Mérito de Prescrição e de Decadência. Acolhidas. Matéria de Ordem Pública. Extinção do processo, com resolução de mérito:

A autoridade coatora
suscitou a prejudicial de mérito de prescrição, pois o prazo para a impetrante acionar seu alegado direito deveria se dar a partir do ano de 2006, ou seja, a partir do Ofício Circular n° 324/2006-GS/DGP de 23/02/2006, data da suposta supressão do percentual de 20% dos seus vencimentos, contudo o
writ
só ajuizado pela impetrante em 2003, após 18 (dezoito) anos da suposta violação do seu direito.

No caso vertente, assiste razão à autoridade quanto a ocorrência da prescrição, entretanto, deve ser adotado como termo inicial do prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32,
a data de publicação da LC 44/2003, ocorrida em
23/01/2003
, que alterou a redação da LC 39/2002, a qual no seu artigo 94, §1° revogou o direito à incorporação do adicional, assim como, o presente mandado de segurança foi impetrado em 23/11/2022 pela autora e não em 2023, como alegado
.

Inicialmente, vale destacar que
a prescrição e a decadência
são
matérias de ordem pública que podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme a jurisprudência pacífica do C.
STJ (AgInt nos EDcl no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9; AgInt no RMS: 46875 MA 2014/0284953-4).

O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932, segundo o qual “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, assim como, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram
.

No caso vertente, reitero que a impetrante ajuizou o presente
mandamus
,

em 23 de novembro de 2022,
objetivando a incorporação de representação no percentual de 20% de cargo comissionado de padrão DAS-03, exercido no período entre 24/01/1994 até 30/10/2022, conforme petição inicial.

Neste tópico, ressalto que a relação estabelecida não é de trato sucessivo, em face da superveniência de uma lei com efeitos concretos que retirou do ordenamento jurídico o alegado direito à incorporação da vantagem pretendida pela impetrante.

Portanto, a partir do advento da Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003, dando nova redação à Lei Complementar 039/2002, ocorreu a supressão do citado direito à incorporação pretendida, surgindo evidente para a impetrante o direito de agir a partir da publicação na nova lei (LC 44/2003) que revogou a anterior (Art. 130, §1° da Lei n° 5.810/1994) que assegurava o direito à incorporação de gratificação.

Assim, considerando que o presente mandado de segurança foi ajuizado somente em novembro de 2022, conclui-se que a pretensão do direito de incorporação foi fulminada pela prescrição, tendo em vista a fluência do prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No sentido do explanado, colaciono os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO. HORAS EXTRAS. PORTARIA.
ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Prefeito do Município de Recife/PE e da Diretora Presidente da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - RECIPREV, que anulou a Portaria 1.010/2007 -, que concedia aposentadoria à impetrante -, e publicou nova Portaria (776/2009) alterando os valores da aposentadoria da insurgente, com a supressão do pagamento de horas extras.

2. A recorrente obteve a concessão de aposentadoria em 2007, com recebimento de proventos integrais e incorporação de gratificação de horas extras, consoante Portaria 1.010/2007. Contudo, a referida portaria foi anulada pela Portaria 2.728/2009, tendo sido editado ato (Portaria 776/2009), que concedeu nova aposentadoria à impetrante, suprimindo a gratificação de horas extras.

3. Constata-se, de forma cristalina, que a impugnação se dirige contra o ato comisso e concreto de concessão de nova aposentadoria com a supressão do pagamento das horas extras, nos termos da Portaria 776/2009.

4. O STJ firmou o entendimento de que, tratando-se de ato de efeito concreto que suprimiu vantagem recebida pelo servidor,
a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da sua publicação, não havendo falar em relação de trato sucessivo na espécie.

5. O writ foi ajuizado em 21 de junho de 2013, após transcurso do prazo decadencial de 120 dias, no que configurada a decadência do direito de impetrar Mandado de Segurança.

6. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 44289 PE 2013/0378701-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que "a lei que suprime vantagem ou gratificação possui efeitos concretos, sendo a suspensão do pagamento da rubrica nos meses subseqüentes mero reflexo do ato originário, situação que não caracteriza relação de trato sucessivo". 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 277582 RS 2012/0274535-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2013)”

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que corrobora o meu entendimento sobre a matéria quanto a ocorrência da prescrição, senão vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO AOS SEUS VENCIMENTO POR TER EXERCIDO FUNÇÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 039/2002. REJEITADA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE ACOLHE. COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 44, DE 23 DE JANEIRO DE 2003 À LC Nº 039/2002,

SUPRIMINDO O DIREITO À INCORPORAÇÃO, SURGIU PARA O IMPETRANTE A PRERROGATIVA PARA AGIR. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA, IGUALMENTE, DA DECADÊNCIA, VISTO QUE IMPETRADO O MANDAMUS QUANDO JÁ SUPERADO O PRAZO DE 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO.
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - MS: 00003166120148140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/08/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/08/2015)”

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA TAMBÉM REFUTADA. INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR, E NÃO PEDIDO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 44, DE 23 DE JANEIRO DE 2003 À LC Nº 039/2002, SUPRIMINDO O DIREITO À INCORPORAÇÃO, SURGIU PARA O IMPETRANTE A PRERROGATIVA PARA AGIR. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA, IGUALMENTE, DA DECADÊNCIA, VISTO QUE IMPETRADO O MANDAMUS QUANDO JÁ SUPERADO O PRAZO DE 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À UNANIMIDADE.

(Acórdão 155.956, Mandado de Segurança, processo n° 0000617-08.2014.814.0000 Relator Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 16/02/2016)” (grifei)

Portanto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que lei que suprime vantagem ou gratificação possui efeitos concretos, logo
a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da sua publicação, não havendo falar em relação de trato sucessivo na espécie, restando configurada a prescrição.

No mais, em conformidade com o parecer ministerial, consigno que, o pedido de incorporação e pagamento da gratificação de 20% (vinte por cento) formulado pela autora, em tese, implementado administrativamente no ano de 2006, com base no Ofício Circular n° 324/2006-GS/DGP, contraria frontalmente as Leis Complementares n° 39/2002 e n° 44/2003, em razão da clara revogação do direito à incorporação do adicional pelo exercício de cargo comissionado, fragilizando o direito líquido e certo alegado.

Por fim, igualmente,
observo configurada a decadência do direito da impetrante de recorrer à via mandamental
, isto porque transcorreu prazo maior do que o previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, prazo este que deve ser contado a partir do conhecimento do ato coator, ou seja, a partir da vigência da LC n° 44/2003, de 23/01/2003, que alterou a redação da LC 39/2002, a qual no seu artigo 94, §1° revogou o direito à incorporação do adicional previsto no artigo 1° da Lei Estadual n° 5.320/1986.

Sobre a matéria discutida, vale destacar o disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009 referente ao prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, senão vejamos:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Conforme se depreende da leitura do dispositivo, o interessado tem o prazo de 120 dias contados da ciência do ato impugnado para impetrar mandado de segurança.

Assim, tendo sido impetrado o presente
mandamus
em data superior aos 120 (cento e vinte) dias do ato impugnado (revogação da incorporação de representação), resulta induvidosa a caducidade do direito de utilização desta via.

Portanto, diante da inequívoca ocorrência da prescrição e da decadência do direito à incorporação da gratificação pretendida pela impetrante, impõe-se a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, reconhecendo que a pretensão de incorporação de gratificação foi fulminada pela prescrição e que o direito de impetrar o
mandamus
foi afetado pela decadência,
DENEGO A SEGURANÇA, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil c/c o artigo 23 da lei 12.016/2009, declarando extinto o presente mandado de segurança, com resolução de mérito
, tudo nos termos da fundamentação lançada
.

Custas na forma da lei pela impetrante, todavia fica suspensa a exigibilidade, no prazo legal, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita
.
Ausente a condenação em honorários advocatícios, com base nas Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ e no artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

P. R. I.

Servirá está como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/10/2023